Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722545-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, requerido pelo agravante, para cancelamento de protestos realizados pela agravada, perante o cartório do 10o oficio de notas e protesto da Ceilândia-DF. O agravante afirma que locou a sala 304 comercial do imóvel QNN 18 CJ A - L. 14, com início 22/072011 e término em 22/07/2012 e, após, locou a sala 302 comercial do mesmo imóvel, com início em 25/052012 e encerramento no dia 25/05/2013; que compareceu à CAESB e CEB para solicitar o desligamento da água e luz, bem como retirar do seu nome as contas; que, mesmo assim, a agravada lavrou protesto em seu nome, por débitos de água referentes à primeira locação, anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; que não é responsável pelo débito, pois entregou as salas comerciais e não estava no imóvel na época dos débitos, gerados por erro da agravada, uma vez que não retirou do seu nome a conta de água; que, se inexistente a dívida em seu nome, não subsiste razões para a manutenção do gravame no cadastro de inadimplentes. Sustenta a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, a ensejar o cancelamento do protesto, nos exatos termos do art. 1.019, I do CPC/2015; e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão agravada determinando, em definitivo, o cancelamento do protesto. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. Com efeito, não existe qualquer documento que ateste o fim da relação locatícia sobre o imóvel que gerou os débitos. O agravante, outrossim, confessa que perdeu o protocolo relacionado ao pedido de cancelamento da titularidade das faturas de água. Ademais, o agravante, em vez de trazer aos autos principais o documento de abertura de cadastro negativo, emitido pelo próprio órgão mantenedor, preferiu juntar, na inicial e na emenda, o mesmo documento emitido por terceiro (ID 94509710 e ID 94847280), em que, aliás, atesta que não consta nenhuma dívida registrada no SPC e no SERASA, sequer o registro do protesto encaminhado pelo cartório extrajudicial, especificamente, a pedido da CAESB. Impende salientar, a propósito, que, nesse mesmo documento, há no título “RESUMO DAS INFORMAÇÕES”, uma ocorrência de protesto, no valor de apenas R$ 435,57, mas sem identificar o nome do credor, nem mesmo no título “PROTESTOS”, o que, de pronto, mostra-se incompatível com o total dos valores constantes da certidão expedida pelo cartório de notas, na importância de R$ 3.033,37 (ID 94509711), e, ainda, com a declaração de situação de débito de faturas mensais de consumo de água, emitida pela agravada, no importe de R$ 7.269,83 (ID 94509700). Desse modo, a situação ora apresentada reclama cognição exauriente, para o devido esclarecimento dos fatos alegados. Conquanto intimado, por duas vezes, para emendar a inicial, com documentação idônea à apreciação do pedido liminar, o agravante não cumpriu a contento as determinações judiciais, cabendo, assim, prestigiar a decisão agravada, quando acertadamente, considerou que, “em princípio, deve prevalecer o ato de cobrança administrativa, dotado de presunção de verossimilhança e legitimidade.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora